Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 68099934.
3. Em novos embargos, sustenta a embargante que os Acórdãos de ID's 65684604 e 67339174 valeram-se de premissa equivocada, quando da análise do Recurso Inominado. Alega que o prazo legal de guarda de dados, assinalado no art. 15 da Lei no 12.965/2014, se trata de prazo de direito material, vez que estabelecido pelo Marco Civil da Internet, não devendo, portanto, observar as disposições do Código de Processo Civil quanto ao início da sua contagem. Acrescenta que o referido prazo deve ter sua contagem iniciada a partir da divulgação do conteúdo questionado pela parte adversa, e não a partir do ato citatório, como se deu na presente ação.
4. Sem razão a embargante. Conforme o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) em seu artigos 5o,VIII, 10 e 15, há obrigação de guarda dos endereços de IP, data e horário de acesso, conjunto denominado de “registros de acesso a aplicações de internet”, os quais devem ser providos mediante ordem judicial, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito. Ademais, o dever de guarda e fornecimento, constante do art. 15, que obriga a guarda dos registros de aplicação por 6 (seis) meses, deve ser contado a partir da notificação da parte requerida da decisão judicial que determinou a entrega das informações requeridas. Nesse sentido: Acórdão 1372256, 0703522-87.2021.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 28/09/2021.
5. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo contradições/omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão.
6. Note-se que as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vícios, mas tão somente em inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão.
7. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Nesse sentido: STF, Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
8. Assim, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Por fim, fica advertida a embargante que a interposição de novos embargos poderá ser entendida como medida protelatória, apta a ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.